Tribunal: TJMT
Processo: 1012936-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012936-62.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (IMPETRANTE), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (IMPETRANTE), CLAUDINEI DA SILVA CRUZ - CPF: 003.834.631-14 (PACIENTE), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMILSON RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), AMADEU DOS REIS SIQUEIRA - CPF: 631.159.211-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIAN FARIA DE MATOS - CPF: 053.618.431-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO ALAERTE CARVALHO - CPF: 483.399.541-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSY ELLY DUARTE DE SOUZA SALLES - CPF: 719.881.491-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS; RECEPTAÇÃO –
1. PRELIMINAR: EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DE MÉRITO
– REITERAÇÃO DE PARTE DAS CAUSAS DE PEDIR E DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MATÉRIA JÁ APRECIADA E JULGADA PELO COLEGIADO – VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA –
2. MÉRITO: EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO OU DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO – FEITO COMPLEXO, QUE CONTA COM 05 DENUNCIADOS - LAPSOS TEMPORAIS QUE NÃO SÃO FATAIS, TAMPOUCO PEREMPTÓRIOS – PANDEMIA DO COVID-19 QUE ACARRETOU A SUSPENSÃO DE ATOS E PRAZOS PROCESSUAIS – PECULIARIDADES DA HIPÓTESE CONCRETA QUE JUSTIFICAM EVENTUAL ELASTECIMENTO NOS TRÂMITES PROCESSUAIS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA A ORDEM.

Preliminar:
Inexistindo fatos novos, não se admite a impetração de
habeas corpus
para rediscussão de matérias já apreciadas e julgadas pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recursos manejados anteriormente, sob pena de ofensa à coisa julgada, como na hipótese versada quanto à tese de negativa de autoria, a exigir a extinção parcial da ordem, sem exame do mérito.

Mérito:
Os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal devem servir apenas como parâmetro geral ao julgador, que deve analisar eventual excesso de prazo à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sempre levando em consideração as vicissitudes da hipótese concreta; até mesmo porque, os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios, podendo ser elastecidos se o caso concreto assim exigir, principalmente quando o feito é complexo e conta com pluralidade de réus cujas defesas estão sendo patrocinadas por defensores distintos, tal como retratado nos autos.

E, conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos previstos na legislação processual penal, não há como desconsiderar que além de inúmeros pedidos de revogação da custódia, foram impetrados, no mínimo, 04 (quatro) habeas corpus perante este eg. Sodalício estadual o que, sem dúvidas, contribuiu para certa demora na tramitação do feito.

Além do mais, não se descuida que os prazos e atos processuais foram suspensos no âmbito do Poder Judiciário Mato-Grossense desde o dia 20/03/2020, por força de Portarias-Conjuntas elaboras pela Presidência deste eg. Sodalício, como medida de prevenção à propagação do novo coronavírus (Covid-19) no Estado de Mato Grosso, o que, em certa medida, justifica eventual elastério.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR. GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA

DR. IURI SEROR CUIABANO

PACIENTE:

CLAUDINEI DA SILVA CRUZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada

trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT,

que decretou e mantém por tempo demasiadamente excessivo a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da
ação penal n.o 2625-43.2019.811.0039 (cód. 98518), em que restou denunciado pela prática das
condutas ilícitas tipificadas no
art. 33,
caput
, art. 35 e art. 36, todos da Lei n.o 11.343/06 e no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Após contextualizarem os fatos que ensejaram a presente impetração, os subscritores do
writ
suscitam a ocorrência de
excesso de prazo na prisão cautelar imposta ao paciente
, que se encontra com a liberdade restrita desde o dia
25/07/2019
,
sem que haja previsão para realização da audiência de instrução e julgamento
, o que, na intelecção da defesa, ofende a
garantia constitucional da razoável duração do processo
, tornando imperativa a concessão da liberdade provisória ao favorecido nesse
writ
.

Em abono, ressaltam
en passant
os
predicados pessoais abonatórios
em tese ostentados pelo paciente, além da
fragilidade dos indícios de autoria
, porquanto supostamente especados unicamente nas declarações já retratadas do corréu
Amadeu dos Reis Siqueira
, e concluem afirmando que a despeito dos inúmeros
habeas corpus
impetrados perante este eg. Sodalício, o paciente permanece segregado há mais de 11 (onze) meses e a d. autoridade inquinada de coatora segue
“se mantendo em uma posição confortável”
(sic), sem tomar qualquer providência a fim de conferir celeridade à marcha processual, o que confere à prisão ora vergastada contornos de indevido cumprimento antecipado de pena.

Fortes em tais argumentos, requerem a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para ver revogada a prisão preventiva a ele imposta, com a expedição do competente alvará de soltura, ainda que a liberdade fique restrita ao cumprimento de restrições não prisionais (art. 319, CPP).
No mérito
, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

A ação de dignidade constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos do ID 46788452 ao ID 46788477.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria em razão da prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n.o 1014656-98.2019.811.0000, vindo-me os autos conclusos para análise da medida liminar pleiteada.

A tutela de urgência reclamada foi analisada e
indeferida
(ID 47411974) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas no ID 48386998.

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 49254972).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HERÓICO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

De antemão, registro que anteriormente ao presente feito foram distribuídos à minha relatoria, em favor do
mesmo paciente
, e tratando dos
mesmos fatos
os
Habeas Corpus
n.o 1014656-98.2019.811.0000; n.o 1000447-90.2020.811.0000
e n.o 1007607-69.2020.811.0000, todos devidamente julgados pela c. Terceira Câmara Criminal.

No HC n.o 1014656-98.2019.811.0000, o impetrante suscitou as teses de
negativa de autoria, ausência dos requisitos legais e suficiência das cautelares não prisionais
, e durante a sessão ordinária realizada na data de
27/11/2019
, o Colegiado, à unanimidade,
denegou
a ordem. Veja-se a ementa do julgado,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS
– ART. 33,
CAPUT
, NO ART. 35 E NO ART. 36, TODOS DA LEI N.o 11.343/06 E NO ART. 180,
CAPUT
, DO CP – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE –
1. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO DISPENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA
– INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA –
2. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA PARA O BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO PELO GRUPO CRIMINOSO – SUJEITO QUE OSTENTA OUTRO REGISTRO CRIMINAL - CONSTRANGIMENTO NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A aventada tese de negativa de autoria só comporta análise na via de cognição sumária do
habeas corpus
se restar comprovada de forma incontestável nos autos, haja vista a impossibilidade de dilação probatória no rito procedimental da ação constitucional e ao fato de que a natureza processual da prisão preventiva não exige a prova irrefutável da autoria do crime, bastando a existência de indícios que indiquem a possibilidade de o suspeito ter praticado as condutas criminosas que lhe estão sendo imputadas, como ocorre na hipótese versada.

2.

Apresenta-se legítima a prisão preventiva decretada em face do sujeito que possui outro registro criminal por crime doloso e, aparentemente, associou-se aos comparsas para o fim de praticar o narcotráfico, buscando cocaína na Bolívia para ser revendida no Estado de Mato Grosso, além de supostamente receptar objetos provenientes de crimes patrimoniais, uma vez que tais fatores concretos, devidamente apontados na decisão segregatícia, demonstram a maior gravidade das condutas ilícitas perpetradas e a periculosidade social dos envolvidos, o que justificada a medida extremada para a garantia da ordem pública, a tornar insuficiente as providências cautelares menos gravosas, dispostas no art. 319 do CPP, e irrelevantes as condições pessoais abonatórias que eventualmente ostenta o encarcerado.”

Noutro giro, ao impetrar o HC n.o 1000447-90.2020.811.0000, a defesa do paciente aventou –
novamente
- as teses de ausência dos requisitos legais da custódia e suficiência das cautelares alternativas, ao que agregou a ocorrência de excesso de prazo; e, ao ser submetido a julgamento pela c. Terceira Câmara Criminal na sessão ordinária do dia
12/02/2020
, o
habeas corpus
foi
parcialmente EXTINTO
, especificamente quanto às teses de ausência dos requisitos da prisão preventiva e suficiência das cautelares alternativas, por consistirem em mera reiteração de pedidos
; e, no mérito,

denegado
, em razão da inexistência de coação ilegal à conta do alardeado excesso de prazo.

Por apego à clareza, transcrevo a respectiva ementa do julgado,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO E OUTROS CRIMES –
1. PRELIMINAR: EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DE MÉRITO
– REITERAÇÃO DE PARTE DAS CAUSAS DE PEDIR E DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MATÉRIAS JÁ APRECIADAS E JULGADAS PELO COLEGIADO – VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA –
2. MÉRITO: ALARDEADO EXCESSO DE PRAZO
– PLURALIDADE DE RÉUS – PROCESSO COMPLEXO, QUE APURA A PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES ENVOLVENDO O NARCOTRÁFICO - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM EVENTUAL ALONGAMENTO DA MARCHA PROCESSUAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA A ORDEM.

Preliminar:
Inexistindo fatos novos, não se admite a impetração de habeas corpus para rediscussão de matérias já apreciadas e julgadas pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recursos manejados anteriormente, sob pena de ofensa à coisa julgada, como na hipótese versada quanto às teses de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e suficiência das cautelares alternativas previstas no art. 319, do CPP, a exigir a extinção parcial da ordem, sem exame do mérito.

Mérito:
Os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal servem apenas como parâmetro geral ao julgador, que deve interpretar o alardeado excesso de prazo à luz da razoabilidade, considerando as vicissitudes do caso concreto, máxime porque os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios. Em especial na hipótese versada, que para além de apurar a prática de mais de um delito, conta com pluralidade de réus, com defensores distintos, de modo que eventual elastério no trâmite processual pode ser justificado nas particularidades da hipótese em apreço, sem configurar ofensa à razoável duração do processo.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.”

Lado outro, na ação constitucional distribuída sob o n.o 1007607-69.2020.811.0000, a i. defesa suscitou, por mais uma vez, a fragilidade dos indícios de autoria, a ausência do
periculum libertatis
, a ocorrência de excesso de prazo, acrescentando a tese de possibilidade de concessão da liberdade provisória ao paciente em razão da pandemia do Covid-19, eis que ostenta condições pessoais abonatórias e encontra-se recolhido em estabelecimento prisional tido por superlotado.

Todavia, por ocasião de seu julgamento na sessão ordinária do dia
13/05/2020
, a ordem restou
parcialmente EXTINTA
, e no mérito,
denegada
, sendo o respectivo julgado ementado nos seguintes termos,
verbis
:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS; RECEPTAÇÃO –
1. PRELIMINAR: EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DE MÉRITO
– REITERAÇÃO DE PARTE DAS CAUSAS DE PEDIR E DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MATÉRIAS JÁ APRECIADAS E JULGADAS PELO COLEGIADO – VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA –
2. MÉRITO: REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM RAZÃO DA COVID-19
– IMPOSSIBILIDADE – RECOMENDAÇÃO N.o 62 DO CNJ QUE NÃO IMPLICA EM GARANTIA DE IMUNIDADE PRISIONAL – PACIENTE QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DO ART. 4o DA ALUDIDA RECOMENDAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA A ORDEM.

Preliminar:
Inexistindo fatos novos, não se admite a impetração de habeas corpus para rediscussão de matérias já apreciadas e julgadas pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recursos manejados anteriormente, sob pena de ofensa à coisa julgada, como na hipótese versada quanto às teses de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP , suficiência das cautelares alternativas previstas no art. 319 e excesso de prazo, a exigir a extinção parcial da ordem, sem exame do mérito.

Mérito:
A reavaliação das prisões com fulcro no art. 316 do CPP proposta pela Recomendação n.o 62 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, sendo facultado ao magistrado a análise casuística acerca da possibilidade ou não de revogação da custódia ou da submissão do sujeito à prisão domiciliar, até mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória, e não autoriza a imediata concessão da liberdade a todos aqueles que a reclamarem.

Na hipótese versada, porque não constatada a presença de indicativos de que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação/manutenção da prisão podem ser alcançados com a vinculação do paciente ao processo mediante providências cautelares alternativas, tampouco que o favorecido nessa ordem se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no art. 4o da aludida recomendação, de rigor a manutenção do ergástulo.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida.”

Portanto, à vista de todo o exposto, constato que no presente remédio heróico,
salvo o alardeado excesso de prazo para o início da instrução
, há mera reiteração de alegações, que, conforme o entendimento pacificado, não é cabível se já tiverem
sido apreciadas em
habeas corpus
e/ou recursos manejados anteriormente, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na hipótese versada.

Destarte, mostrando-se clara a configuração da coisa julgada, impede-se o prosseguimento dessa ação mandamental em relação à
tese de fragilidade dos indícios de autoria
, pois, conforme diversos julgados dos Tribunais Superiores, na reiteração de pedidos em
habeas corpus
exige-se motivação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar discutir reiteradamente a mesma fundamentação.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal:

“HABEAS CORPUS - CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO, TRÁFICO DE DROGAS, DESACATO E AMEAÇA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA -
1. NEGATIVA DE AUTORIA E DESNECESSIDADE PRISIONAL - QUESTÕES JÁ DEBATIDAS EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES - FATO NOVO - AUSÊNCIA - MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO POR ESTA CORTE - ARGUIÇÕES NÃO CONHECIDAS
- 2. EXCESSO DE PRAZO - DECURSO DE 120 DIAS DESDE A PRISÃO CAUTELAR - PROCEDIMENTO ESPECIAL DO JÚRI - INSTRUÇÃO MAIOR - ENCERRAMENTO EM ATÉ 90 DIAS PREVISTO NA LEI PROCESSUAL PENAL - PRAZO IMPRÓPRIO - RELATIVIZAÇÃO - MULTIPLICIDADE DE CRIMES COMPLEXOS - PROVA PERICIAL - IMPRESCINDIBILIDADE - DELIMITAÇÃO DE PRAZO PARA PRODUÇÃO - PRESENÇA - INDOLÊNCIA JUDICIAL - NÃO CONSTATAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. Sem fato novo (processual ou material), não se admite a utilização do writ para rediscussão de teses já decididas e acobertadas pelo manto da coisa julgada.
(...) 3. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.”
(HC 126298/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015). (grifei).

Com tais considerações,
de forma preliminar
,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
apenas no que pertine à tese de negativa de autoria, eis que já examinada à exaustão pelo Colegiado,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro
no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC c/c
art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Lado outro,
quanto ao
alardeado excesso de prazo para o início da instrução,
por estarem presentes
os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação o vertente
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico e dos informes prestados pela d. autoridade impetrada, ambos confrontados com as informações disponíveis no sistema informatizado deste eg. Sodalício Estadual, que o paciente
Claudinei da Silva Cruz
foi preso em flagrante no dia
25/07/2019
por supostamente cometer os crimes de tráfico, associação ao narcotráfico e receptação; sendo o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva no dia subseqüente por ocasião da audiência de custódia, eis que identificados pela MM.a Juíza
a quo
os requisitos e pressupostos legais para a imposição da medida extrema.

Finalizadas as investigações, na data de
06/09/2019
, o i. representante ministerial ofertou a denúncia em desfavor do ora paciente e outros 04 (quatro) suspeitos, imputando-lhes a prática dos crimes descritos no
art. 33,
caput
,art. 35 e art. 36, todos da Lei n.o 11.343/06 e no art. 180,
caput
, do Código Penal;
e, em
11/09/2019
foi determinada a notificação dos acusados para que apresentassem suas respectivas defesas prévias.

Com a apresentação de resposta à acusação pelo paciente na data de
21/10/2019
, o feito prosseguiu com sua regular tramitação e, diante da ausência da defesa preliminar dos demais acusados, foram estes novamente notificados a fim de que se manifestassem nos autos.

Na sequência, após o indeferimento do pleito defensivo pela revogação da prisão preventiva imposta ao beneficiado neste
writ
pelo juízo singular, a i. defesa impetrou em
30/09/2019
o
Habeas Corpus
n.o 1014656-98.2019.811.0000, que, como já aquilatado, foi devidamente apreciado e teve a ordem denegada pela c. Terceira Câmara Criminal deste e. Sodalício, na sessão de julgamento do dia
27/11/2019
.

O processo tramitou regularmente, com a expedição de inúmeras missivas a fim de notificar os demais acusados para apresentarem suas defesas prévias e, ante a denegação do
mandamus
anterior por esta instância Revisora, a defesa do favorecido nessa ordem impetrou novo
Habeas Corpus
em
16/01/2020
, distribuído sob o n.o 1000447-90.2020.811.0000, que foi submetido a julgamento perante o Colegiado no dia
12/02/2020
, ocasião em que restou parcialmente extinto e, no mérito, denegado.

Inconformado, o paciente mais uma vez utilizou-se da ação constitucional em nova tentativa de obter a almejada liberdade e em
24/03/2020
, impetrou o HC n.o 1007607-69.2020.811.0000, por meio do qual almejava a aplicação da Recomendação n.o 62/2020 editada pelo Conselho Nacional de Justiça em decorrência da declaração pública pela OMS de situação de pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), sendo indeferido o pleito de antecipação dos efeitos da tutela.

Antes mesmo do julgamento meritório do aludido
writ
, irresignada com a mantença da prisão preventiva, na data de
31/03/2020
a defesa do paciente interpelou a d. magistrada singular com novo pedido de liberdade provisória ou substituição do encarceramento por restrições não prisionais, o qual foi indeferido em decisão proferida no dia
06/04/2020
– oportunidade em que, afastadas as hipóteses de absolvição sumária, foi devidamente recebida a exordial acusatória.

Sucede que, em razão da situação pandêmica vivenciada e que acarretou a tomada de inúmeras medidas preventivas pelo Poder Judiciário, quando recebida a denúncia não foi designada audiência de instrução e julgamento, sendo determinado pela MM.a Juíza de primeiro grau que os autos voltassem conclusos ao gabinete
“após a normalização das atividades para designação da solenidade”
(ID 48386998, p. 09).

Em seguida, o
Habeas Corpus
n.o 1007607-69.2020.811.0000, assim como os demais, foi submetido a julgamento perante o órgão fracionário competente e teve a ordem denegada na sessão ordinária realizada no dia
13/05/2020
, sendo, portanto, mantida a segregação cautelar do paciente.

No dia
09/06/2020
, a i. defesa do favorecido nessa ordem protocolou em primeiro grau novo pedido de revogação/relaxamento da prisão e, subsidiariamente,
“a substituição da medida extrema pela aplicação de medidas cautelares, pugnando, em apertada síntese, em razão da existência de prova nova, demonstrando que o mesmo não participou dos crimes pelos quais fora denunciado, e que haveria excesso de prazo na formação da culpa do acusado, aliado ao fato de possuir bons predicativos pessoais”
(vide: andamento processual da ação penal n.o 2625-43.2019.811.0039, disponível no sítio eletrônico do TJMT).

Referido pleito foi apreciado pela d. autoridade inquinada de coatora em
17/06/2020
e indeferido, oportunidade em que procedida a reanálise da necessidade de manutenção do ergástulo, tal como determina a novel redação do art. 316 do CPP, dada pela Lei n.o 13.964/19.

Dando prosseguimento ao feito, no dia
26/06/2020
a d. magistrada da instância singela determinou fossem as partes intimadas acerca da possibilidade de realização da solenidade instrutória por videoconferência, tendo em vista a manutenção das medidas de isolamento social, como forma de prevenção ao contágio pelo Covid-19; e, em
07/07/2020
novamente reanalisada a indispensabilidade da medida constritiva e determinada nova intimação das partes para manifestarem seu interesse na realização das inquirições testemunhais por meios digitais.

Enfim, no dia
10/07/2020
ao constatar que, por um descuido, o coacusado
Ademilson Rodrigues da Silva
ainda não havia sido notificado para apresentar sua defesa prévia, a MM.a Juíza determinou o imediato desmembramento do feito quanto a ele, a fim de evitar
“o retardamento da marcha processual e consequente prejuízo aos implicados que encontram enclausurados e já apresentaram tempestivamente a defesa prévia”
.

Atualmente, o feito aguarda a juntada das respectivas manifestações das partes acerca da possibilidade de realização da solenidade instrutória por videoconferência.

À vista disso, e ao revés do alegado pela defesa, observo que a situação fática retratada nos autos legitima o andamento da ação penal originária, que tramita há poucos meses, máxime se levarmos em conta que
para além de o feito contar com 05 (cinco) réus cujas defesas estão sendo patrocinadas por defensores distintos, se trata de processo complexo, que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação,
de modo que não me parece de todo desarrazoado o interregno de tempo para o trâmite da persecução penal judicial, pois tais fatores concretos justificam um maior elastério na instrução processual, sem que se caracterize afronta ao princípio da razoável duração do processo.

Tal conclusão deriva do fato de que os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal para o encerramento da instrução processual servem apenas como parâmetro geral, não sendo, pois, fatais ou peremptórios, haja vista a possibilidade de serem mitigados em razão das particularidades do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Logo, a verificação do alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério meramente aritmético, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na regular tramitação da ação penal (
ex vi:
HC 510.256/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019).

Por consequência, a jurisprudência pátria firmou entendimento de que somente se encontra apto a relaxar a prisão preventiva o excesso de prazo que seja proveniente de
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), o que, a toda evidência, não ocorre na hipótese versada.

Muito pelo contrário, ao que parece, a d. magistrada de primeiro grau vem tomando todas as medidas cabíveis para conferir celeridade ao feito, impulsionando-o sempre que necessário, a fim de que a prestação jurisdicional seja conferida aos sujeitos processuais dentro do menor interregno possível.

Demais disso, não passa despercebido que além dos
inúmeros pedidos de revogação da prisão preventiva formulados em 1a grau
pela defesa do paciente, existem, no mínimo,
04 (quatro)
habeas corpus
impetrados nessa instância revisora
, o que, em certa medida, contribui para um alargamento no trâmite processual, por exigir a remessa do feito ao i. Ministério Público para colhimento de seu parecer, para, empós, serem os pedidos liberatórios analisados pelo julgador.

Sobre o assunto, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual
” (RHC: 65386 MT 2015/0279828-6, Relator: Ministro JOEL ILA PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5- QUINTA TURMA, Data de Publicação: Dje 19/05/2017).

Além do mais, não se descura que em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19) os atos e prazos processuais encontram-se suspensos desde o dia
20/03/2020
no âmbito do Poder Judiciário Mato-Grossense, por força de Portarias-Conjuntas elaboradas pela Presidência desta eg. Corte de Justiça, como medidas de prevenção à propagação do vírus em todo o Estado; o que, em certa medida, contribui para eventual elastecimento nos trâmites processuais.

Desta feita, há de se concluir que as particularidades do caso concreto justificam um diminuto elastério no trâmite processual, a revelar que o seu tempo de duração, ao revés do alegado pela defesa, não se apresenta desarrazoado.

Por conseguinte, não sendo possível verificar a existência de qualquer ato procrastinatório da acusação ou da d. magistrada singular na condução do processo, inviabiliza-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo; de modo que,
inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
preliminarmente
,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
, nos termos do
art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC c/c
art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT
, especificamente em relação ao pedido de soltura do increpado, à conta da
fragilidade dos indícios de autoria
,
por se constituir em mera reiteração de outros
habeas corpus
anteriormente impetrados em favor do mesmo paciente, que já foram devidamente julgados pela c. 3a Câmara Criminal do eg. TJMT.

E,
no mérito
,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
CLAUDINEI DA SILVA CRUZ
, mantendo a prisão preventiva decretada em seu desfavor na ação penal n.o 2625-43.2019.811.0039 (cód. 98518).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020